Tribunal: TJPA
Processo: 0806958-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806958-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATA MOMMENSOHN CONCOURD DE CARVALHO

AGRAVADO: RONALDO SOUZA DE AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806958-65.2024.8.14.0000.

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS/PA.

AGRAVANTE(S):
RENATA MOMMENSOHN CONCOURD DE CARVALHO.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA – OAB/SP 146664.

AGRAVADO(A)(S):
RONALDO SOUZA DE AMORIM.

ADVOGADO(A)(S):
TANAIARA SERRAO DIAS – OAB/PA 18540.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO INCORRETO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TJ/PA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Renata Mommensohn Concourd de Carvalho contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, tendo em vista a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo à execução de título extrajudicial. Foi verificada a ausência de recolhimento correto do preparo recursal, mesmo após intimação para fazê-lo em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de recolhimento correto do preparo, mesmo após a intimação para regularização em dobro, implica a deserção do recurso. A decisão também considerou a aplicabilidade do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça, que regula o procedimento para o cálculo e comprovação das custas judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC/2015, o recorrente que não comprova o recolhimento do preparo recursal deve ser intimado a regularizar em dobro. O não atendimento à intimação gera a deserção do recurso.

4. O Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA regulamenta a "Conta do Processo", que inclui as taxas e custas judiciais, emitidas pela UNAJ (Unidade de Arrecadação Judicial), devendo ser devidamente comprovado o recolhimento por meio de boleto padrão FEBRABAN e relatório de conta nos autos.
5. Diante da não apresentação do relatório de conta e do recolhimento correto, está configurada a deserção do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

T
ese de julgamento
: 1. O não recolhimento correto do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização em dobro, acarreta a deserção do recurso, conforme art. 1.007, § 4º, CPC/2015 e Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; Provimento nº 005/2002, CGJ/TJPA, arts. 4º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt no AI 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806958-65.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS/PA

AGRAVANTE(S): RENATA MOMMENSOHN CONCOURD DE CARVALHO.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE ROBERTO DA SILVEIRA – OAB/SP 146664.

AGRAVADO(A)(S): RONALDO SOUZA DE AMORIM.

ADVOGADO(A)(S): TANAIARA SERRAO DIAS – OAB/PA 18540.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por RENATA MOMMENSOHN CONCOURD DE CARVALHO contra a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento n.º 0806958-65.2024.8.14.0000, que negou provimento ao recurso manejado pela agravante com a finalidade de suspender a execução de título extrajudicial movida pelo agravado, RONALDO SOUZA DE AMORIM.

A decisão recorrida, constante do id 19651492, considerou que, conforme o art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da garantia prévia do juízo, o que não foi demonstrado, e da presença dos requisitos para a tutela provisória, os quais não foram preenchidos. Ademais, considerou que não houve comprovação concreta de risco de dano grave e irreparável à agravante, bem como a ausência de controvérsia substancial acerca da existência da dívida principal.

Inconformada, a agravante, em suas razões recursais (id 20072495), alega que preencheu todos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, defendendo que ofereceu como garantia o veículo adquirido do agravado, cujo valor de mercado superaria o montante da execução. Afirma ainda que há controvérsia acerca do valor da dívida, uma vez que o veículo adquirido apresentava defeitos que foram omitidos pelo agravado, gerando despesas com o conserto, as quais devem ser compensadas no valor devido.

Por fim, sustenta que, na ausência de suspensão da execução, corre o risco de ter seu patrimônio expropriado sem possibilidade de restituição caso os embargos sejam julgados procedentes, especialmente em caso de penhora de suas contas bancárias.

Proferi despacho (Num. 21945574) intimando a parte recorrente para comprovar o recolhimento em dobro do preparo do recurso, com base no art. 1.007, § 4º, do CPC, sob pena de deserção, bem como para apresentar relatório de conta do processo.

No id Num. 22010847, a parte agravante juntou apenas o relatório de conta, sem o recolhimento em dobro do preparo.

Em contrarrazões (id 20508016), o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando que o recurso interposto tem caráter meramente protelatório e que a agravante deixou de cumprir suas obrigações contratuais ao não realizar o pagamento do valor devido.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO INCORRETO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TJ/PA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Renata Mommensohn Concourd de Carvalho contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, tendo em vista a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo à execução de título extrajudicial. Foi verificada a ausência de recolhimento correto do preparo recursal, mesmo após intimação para fazê-lo em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de recolhimento correto do preparo, mesmo após a intimação para regularização em dobro, implica a deserção do recurso. A decisão também considerou a aplicabilidade do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça, que regula o procedimento para o cálculo e comprovação das custas judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC/2015, o recorrente que não comprova o recolhimento do preparo recursal deve ser intimado a regularizar em dobro. O não atendimento à intimação gera a deserção do recurso.

4. O Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA regulamenta a "Conta do Processo", que inclui as taxas e custas judiciais, emitidas pela UNAJ (Unidade de Arrecadação Judicial), devendo ser devidamente comprovado o recolhimento por meio de boleto padrão FEBRABAN e relatório de conta nos autos.
5. Diante da não apresentação do relatório de conta e do recolhimento correto, está configurada a deserção do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

T
ese de julgamento
: 1. O não recolhimento correto do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização em dobro, acarreta a deserção do recurso, conforme art. 1.007, § 4º, CPC/2015 e Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; Provimento nº 005/2002, CGJ/TJPA, arts. 4º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt no AI 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.08.2018.

Antes de adentrar no mérito, é necessária a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que, constato que as custas judiciais referentes ao processamento do presente Agravo Interno não foram recolhidas.

A Lei 8.583/17 do Estado do Pará, no §10 do artigo 33, estabelece que o recolhimento do preparo recursal é obrigatório nos agravos internos. Vejamos:

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

§ 1º. No recurso inominado do juizado especial, no agravo de instrumento, na apelação cível e criminal e no recurso adesivo, o preparo consiste no recolhimento dos seguintes atos, conforme os valores fixados na Tabela anexa:

I - taxa judiciária;

II - atos do distribuidor;

III - atos do contador;

IV - atos da secretaria judiciária;

V - despesa com remessa e retorno dos autos

§ 2º. (...)

§ 10. Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em sentido estrito as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno. (Incluído pela Lei n°. 8.583/2017).

Nesse contexto, prescreve o art. 1007, do CPC/2015, que não comprovado o recolhimento correto no ato da interposição, a parte será intimada a recolher em dobro,
in

verbis:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Para o efetivo cumprimento do dispositivo legal anteriormente transcrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo referente ao pagamento do recurso, destinando um campo específico para identificar o número do processo e o nome do recurso.

Diante da situação exposta, vale destacar que o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º dispõe:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as Custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.”.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos.

Ausente a via destinada ao processo, configurada a deserção do recurso. Nesse sentido, há vários julgados deste E. Tribunal de Justiça. Colaciono:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade. (TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 2018-08-24)

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA.

Neste talante, verifico que de acordo com a petição de id 22010847, o agravante juntou o recolhimento do preparo de forma simples, mesmo após ter sido intimado para fazê-lo em dobro, por não ter recolhido de forma adequada o preparo recursal, em obediência ao art. 1.007 do CPC.

Assim, o recurso não preencheu os requisitos de admissibilidade, não podendo ser conhecido.

Assim, ante todo o exposto
, NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/02/2025